Tribunal: TJMT
Processo: 1002413-53.2023.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002413-53.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[REINALDO DE ARRUDA AMORIM - CPF: 666.970.931-53 (APELANTE), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), BETO GOMES MARTINS - CPF: 937.880.451-91 (APELADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE NO ATO SENTENCIAL DEFERIU A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM FAVOR DO RÉU – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO DO JULGADOR - PROVAS APTAS AO DEFERIMENTO– PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE DO PEDIDO – ONUS DA PROVA RECAINDO SOBRE O IMPUGNANTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PERDÃO DA DIVIDA – POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO EM ATOS PRETÉRITOS - ARTIGOS 7o e 8o DA LEI 1.050/50. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – Estando preenchidos os requisitos legais, deve ser mantida a decisão que no ato sentencial defere a gratuidade da justiça ao réu almejada quando da contestação e não apreciada anteriormente. Para a gratuidade da justiça gratuita, quando o bastante que o pretendente demonstre ausência de recursos financeiros. Neste viés, o ônus da prova é do impugnante e não conferindo o que alegou dever ser mantida a decisão proferida pelo juiz, esta feita com analise das provas apresentadas.

(2) – Entretanto, atacando a sentença tão somente para, revogando a gratuidade da justiça, para que seja condenado o réu em cumprimento de sentença de imediato, deve ser visto que, suspensão da exigibilidade conferida pela lei não é perdão da divida, sobretudo quanto esta é de caráter alimentar (honorários advocatícios).

(3) – Assim, desde que ainda esteja dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 25 da Lei 8.906/94) e o credor apresente provas da capacidade do devedor em efetuar o que é devido (honorários advocatícios), considera-se esta decisão de caráter excepcional e, desta forma, pode o credor/apelante, requerer ao juiz o cumprimento da sentença, revogando a decisão anterior, dentro da dicção do estabelecido pelos artigos 7o e 8o da Lei de Regência e prosseguimento nos seus ulteriores termos para recebimento do seu crédito alimentar.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na espécie, em sede de primeiro grau de jurisdição, a sentença recorrida diz respeito a uma ação nominada de declaratória de clausula c/c rescisão contratual e restituição de valores formalizada por REINALDO DE ARRUDA AMORIM em face de BETO GOMES DE CARVALHO, todos identificados nos autos. Como causa de pedir – Assinalou que firmou, no ano de 2022, contrato de compra e venda de imóvel rural. Terreno não edificado, localizado na Estrada da Cachoeira da Fumaça, pelo valor de R$ 80.000,00, (oitenta mil reais), pago de entrada R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o remanescente em 70 (setenta) prestações mensais de R$ 1.000,00 (um mil reais). Que, por motivo de força maior, problemas de saúde, laudo médico apresentado, efetuou tão somente o pagamento de 07 (sete) parcelas.

Em face do exposto, em primeiro episódio da prestação jurisdicional almejada, desejou a nulidade da cláusula terceira, assim elaborado pelas partes – Cláusula Terceira – da transferência de imóvel. O comprador está ciente que tomara posse no imóvel imediatamente após a assinatura do contrato, com a ressalva, que o imóvel está sendo
parcelado e o comprador fica ciente que após a 2a. (segunda) parcela de atraso o vendedor terá o direito, imediatamente, da posse do imóvel rural, sendo que o comprador perderá todo dinheiro já pagou ao vendedor
, o imóvel objeto deste instrumento tem a escritura no registro de imóveis. Em face do exposto, almejou a rescisão contratual e a restituição de 90% do valor pago ou, em sentido alternativo, que a punição de multa seja estabelecida pelo juiz, em percentual equitativo.

A sentença recorrida, fazendo as razões de decidir, julgou procedente o pedido, rescindiu o contrato, determinou, entretanto, a título de multa, a retenção de 20% (vinte por cento). (ID-195057460). Condenou o requerido ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estimando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa, com suspensão de exigibilidade desta verba por força do conferido pela Lei 1.060/50 – deferimento da gratuidade da justiça.

Em grau recursal, pretende o autor a reforma da decisão tão somente no que tange a concessão da justiça gratuita, bem como a majoração dos honorários advocatícios. (ID-195057463). Em contraminuta recursal, sustenta o réu/apelado pelo conhecimento e desprovimento da aludida pretensão recursal.

Peço dia para julgamento.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

- RELATOR -

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Estão presentes os requisitos de admissibilidade deste recurso e dele conheço dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil –
revogação da gratuidade da justiça.

De outro norte, em relação à rescisão contratual, decote da multa em 20% sobre o valor pago, é questão que escapa de qualquer pronunciamento recursal.

Em relação ao autor, por ausência de comprovação dos requisitos legais, em decisão interlocutória (ID-195059129), malgrado este, na condição de pedreiro, teve o indeferimento da prestação jurisdicional gratuita. Posteriormente, em pedido de reconsideração e com a apresentação de documentos hábeis a comprovar os requisitos da Lei 1.060/50, o juiz deferiu a gratuidade da justiça (ID-195059194).

Verifica-se, posteriormente, que o requerido BETO contestou a ação e, no corpo do pedido, a exemplo do autor, também pretendeu a gratuidade da justiça (ID-195059147). Após a apresentação dos documentos para atestar o cumprimento da Lei 1.060/50, quando da prolação da sentença, houve o deferimento da gratuidade da justiça em favor do requerido.

Estes são os fatos.

No caso em apreço, a questão da gratuidade da justiça aos participantes desta jornada processual, foi com base em sólidos argumentos pretendidos e, neste viés, até faço a entender que o magistrado, nas suas razões de decidir o fez com equidade isonomia –
tratamento igual entre as partes, dentro da obrigação que lhe confere o artigo 139, inciso I, Código de Processo Civil.

Por seu turno, não reside como abraçar a tese formulada pelo autor/vendedor da demanda para que, neste aspecto, seja revogada aquela decisão inserta no bojo da sentença. Não tem razão o apelante/impugnante.

No caso dos autos, ao ser determinado a apresentação de documentos hábeis para o deferimento da gratuidade da justiça, o apelado encartou nos autos, cópia de sua declaração de imposto de rendas, documento apresentado à Receita Federal, onde afirma que, no ano de 2022, exercício de 2.023, teve um rendimento tributável de tão somente
R$ 28.545,00
(vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais), portando, menos de
R$ 3.000,00 (
três mil reais) ao mês.

No tocante a existência de movimentação financeira, esta questão se apresenta irrelevante no caso – O que ceve ser visto dentro do que consagra o artigo 98 do Código de Processo Civil, para deferimento da prestação jurisdicional gratuita, independe de patrimônio, independe de condição econômica e sim e tão somente -
insuficiência de recursos paga pagamento das custas.

Por outro lado, visando à possibilidade de as partes submeterem suas questões na órbita do Poder Judiciário, a lei estabelece que, na espécie, reside presunção de sinceridade do pedido da parte, como, de resto, está insculpido no § 3o, do artigo 99 do CPC –
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal situação, como conseqüência lógica, traduz que o impugnante tem o dever de comprovar o que alega e esta situação não está concretizada nos autos, tratando-se de meros argumentos que, em verdade, discorda do posicionamento do juiz quando da análise dos documentos trazidos pelo requerido em sede da contestação apresentada.

Portanto, sendo o ônus da prova na impugnação à gratuidade da justiça do impugnante que cumpre demonstrar a capacidade da parte beneficiária de arcar com as despesas processuais o que não aconteceu no caso em apreço.

E, em verdade, a rigor dos argumentos recursais, malgrado o recurso estar sendo endereçado pela parte, o pretendido diz respeito que, revogada a gratuidade, deve ser suspensa a declaração de suspensão de exigibilidade de cobrança dos honorários advocatícios, portanto, direito do advogado, verba de cunho alimentar.

Assim deve ser vistas que, suspensão da exigibilidade não é perdão e pode ser considerado de caráter efêmero. Isto porque, tratando-se de verba alimentar, malgrado o deferimento da prestação jurisdicional gratuita, antes de vencido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, desde que o credor encontre bens penhoráveis do devedor pode requerer, a qualquer momento, a revogação daquela medida e o cumprimento imediato da condenação imposta. A suspensão de exigibilidade não é um alvará judicial para que, pessoas que possuam bens, não possa ser cobrada em face de aspectos supervenientes –
demonstração de que residem bens a serem penhorados para garantia do cumprimento do contrato.

Isto porque, conforme o estabelecido pelos artigos 7o e 8o, da Lei 1.060/50, a gratuidade da justiça pode ser revogada a pedido da parte contraria (art. 7o), desde que comprove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos à sua concessão e, neste viés, o juiz, desde que resida esta comprovação, deve, a qualquer momento, suspender aquela decisão e, desta forma, possibilitar o cumprimento da sentença, no que tange aos honorários devidos pelo vencido.

Sobre este tema, emolduro este meu posicionamento com decisões oriundas do colendo
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUARTA REGIÃO.

Confira-se.

‘PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO. 1. O benefício da justiça gratuita pode ser requerido a qualquer tempo e fase processual, não estando sujeito, portanto, à preclusão. Contudo, indeferido ou revogado o pedido, sem que a parte tenha recorrido da decisão, somente a comprovação da alteração financeira da requerente autoriza seu novo pleito. 2.
Não existindo modificação das condições econômicas do autor desde o início do processo de conhecimento, é indevida a revogação da AJG depois do trânsito em julgado, mediante o reexame da mesma questão fática.
3. Em se tratando da mesma situação, documentada na inicial, deveria o INSS ter impugnado a concessão do benefício, oportunamente, na forma da legislação então vigente, sob pena de preclusão. - AG 5002358-97.2020.4.04.0000, Quinta Turma, Rel. Gisele Lemke, j. em 12/06/2020’.

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO. ART. 98, § 3.o, DO CPC. PRECLUSÃO. EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. I.
O art. 98, § 3o, do CPC, permite a revogação do benefício de justiça gratuita, mas exige que deixe de existir a situação que embasou a sua concessão
. II. Diante da mesma situação fática desde o início do processo, é incabível o pedido de revogação feito inoportunamente, quando o réu já deixou escoar o prazo para impugnar o benefício. III. Os efeitos da preclusão atingem de igual forma o julgador (preclusão pro iudicato), que, salvo diante de novas provas ou alteração superveniente na situação de fato ou de direito (cláusula rebus sic stantibus), não pode deliberar sobre questões já decididas (art. 473 do CPC/1973 e art. 505 do CPC/2015), sob pena de afronta à segurança jurídica.- AG 5017079-88.2019.4.04.0000, Quarta Turma, Rel. Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. em 04/11/2019)’.

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO. DESPROVIMENTO. PRECLUSÃO. 1. A decisão que indefere pedido de revogação do benefício de justiça gratuita depois do trânsito em julgado da sentença é recorrível por agravo, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Provido o agravo interno. 2.
O art. 98, § 3o, do CPC, permite a revogação do benefício de justiça gratuita depois do trânsito em julgado, mas exige que deixe de existir a situação que embasou a sua concessão.
3. Diante da mesma situação fática desde o início do processo, é incabível o pedido de revogação feito inoportunamente, quando o réu já deixou escoar o prazo para impugnar o benefício. Somente a comprovação da alteração financeira da requerente autoriza esse pleito. 4. Negado provimento ao agravo de instrumento do INSS.- AG 5015923-02.2018.4.04.0000, Quinta Turma, Rel. Luciane Merlin Clève Kravetz, j. em 02/08/2018)’.

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA NO TÍTULO EXECUTIVO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. EXTENSÃO DOS BENEFÍCOS DA JUSTIÇA GRAUITA À SOCIEDADE DE ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE.... 2. Deve ser revogada a justiça gratuita
se comprovada à alteração sua situação de necessidade que ensejou a sua concessão, dentro do prazo e nos termos do disposto no § 3o do art. 98 do CPC. A
G 5019277-69.2017.4.04.0000, Sexta Turma, Rel. Artur César DE Souza, juntado aos autos em 15/09/2017’).

Com os fragmentos acima, conheço do recurso mas lhe nego provimento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024